Tribunal: TJSP
Processo: 1012382-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de procedimento comum – Servidora pública estadual aposentada busca isenção de imposto de renda e restituição dos valores descontados sobre seus proventos devido ser portadora de neoplasia maligna – carcinoma mamário invasivo – carcinoma ductal invasivo – Sentença julgou procedente o pedido, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos – A questão

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de procedimento comum – Servidora pública estadual aposentada busca isenção de imposto de renda e restituição dos valores descontados sobre seus proventos devido ser portadora de neoplasia maligna – carcinoma mamário invasivo – carcinoma ductal invasivo – Sentença julgou procedente o pedido, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos – A questão em discussão consiste na necessidade de pedido administrativo prévio para isenção de imposto de renda e a exigência de laudo oficial para comprovação de moléstia grave, além de não estar comprovada a patologia – A ausência de pedido administrativo não inviabiliza a ação judicial, conforme o artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal – A isenção de imposto de renda é aplicável com base em qualquer prova idônea, não sendo necessário laudo oficial, conforme entendimento do E. STJ – Documentação acostada aos autos que comprova a patologia da autora – Preliminar rejeitada – Sentença mantida – Recursos desprovidos.